Tribunal: STJ
Processo: 2226881-85.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222440 - MG(2025/0326608-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ELERSON FELIPE MUNIZ DE CAMPOS
ADVOGADOS
: GIOVANNI CARUSO TOLEDO - MG108371
THAINA DIANA RODRIGUES SOUSA - MG217825
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM
AGRAVO REGIMENTAL.
. NULIDADE.
HABEAS CORPUS
MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso em
, em razão da
habeas corpus
inviabilidade de discussão das controvérsias pelo óbice da supressão de instância.
2. A defesa alegou que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais teria examinado o mérito da nulidade
arguida no
originário, afastando expressamente a ocorrência de nulidade e de constrangimento
habeas corpus
ilegal, o que afastaria o óbice da supressão de instância.
3. A defesa sustentou a nulidade decorrente da manifestação extemporânea do Ministério Público na fase do art. 422
do Código de Processo Penal, alegando violação aos princípios constitucionais do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa, além de prejuízo pela vantagem indevida conferida à acusação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve supressão de instância e ausência de prequestionamento,
impedindo a análise da matéria pela Corte Superior, e se a manifestação extemporânea do Ministério Público na
fase do
do CPP gera nulidade processual.
art. 422
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A instância ordinária não apreciou expressamente a alegada nulidade da manifestação extemporânea da
acusação, limitando-se a afirmar que não haveria manifesta ilegalidade ou risco concreto à liberdade de locomoção
do recorrente, sendo a via adequada para análise de eventual irregularidade procedimental a correção parcial.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o prequestionamento das teses
jurídicas é requisito de admissibilidade, mesmo em matérias de ordem pública, para evitar supressão de instância.
7. A ausência de oposição de embargos de declaração pela defesa junto ao Tribunal de origem para sanar eventual
vício do julgado impede a apreciação das questões apresentadas no
pela Corte Superior.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
O prequestionamento das teses jurídicas é requisito de admissibilidade, mesmo em matérias de ordem pública, para
evitar supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
o, LIV e LV; CPP,
CF/1988, art. 5
art. 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
823.044/DF,
Quinta Turma, julgado em 18.12.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
911.040/PR,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01.07.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA54105502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:40:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 28d58274-3cbb-4cf4-95a8-527319c87a5d

Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54105502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:40:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 28d58274-3cbb-4cf4-95a8-527319c87a5d

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222440 - MG (2025/0326608-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ELERSON FELIPE MUNIZ DE CAMPOS
ADVOGADOS
: GIOVANNI CARUSO TOLEDO - MG108371

THAINA DIANA RODRIGUES SOUSA - MG217825
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM
AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS
. NULIDADE. MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
CORPUS
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso em habeas
, em razão da inviabilidade de discussão das controvérsias pelo óbice da
corpus
supressão de instância.
2. A defesa alegou que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais teria examinado
o mérito da nulidade arguida no
originário, afastando expressamente a
habeas corpus
ocorrência de nulidade e de constrangimento ilegal, o que afastaria o óbice da supressão
de instância.
3. A defesa sustentou a nulidade decorrente da manifestação extemporânea do
Ministério Público na fase do
do Código de Processo Penal, alegando violação
art. 422
aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa,
além de prejuízo pela vantagem indevida conferida à acusação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve supressão de instância e
ausência de prequestionamento, impedindo a análise da matéria pela Corte Superior, e
se a manifestação extemporânea do Ministério Público na fase do
do CPP gera
art. 422
nulidade processual.
Documento eletrônico VDA53706623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:50:16
Código de Controle do Documento: bdffe6fc-ef56-4f8b-8fa5-925211509457

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A instância ordinária não apreciou expressamente a alegada nulidade da manifestação
extemporânea da acusação, limitando-se a afirmar que não haveria manifesta ilegalidade
ou risco concreto à liberdade de locomoção do recorrente, sendo a via adequada para
análise de eventual irregularidade procedimental a correção parcial.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o
prequestionamento das teses jurídicas é requisito de admissibilidade, mesmo em
matérias de ordem pública, para evitar supressão de instância.
7. A ausência de oposição de embargos de declaração pela defesa junto ao Tribunal de
origem para sanar eventual vício do julgado impede a apreciação das questões
apresentadas no
pela Corte Superior.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
O prequestionamento das teses jurídicas é requisito de admissibilidade, mesmo em
matérias de ordem pública, para evitar supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, LIV e LV; CPP,
art. 5
art. 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 823.044/DF, Rel. Min. Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em 18.12.2023; STJ, AgRg no HC 911.040/PR, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01.07.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELERSON FELIPE MUNIZ DE
CAMPOS contra decisão proferida às fls. 198/201, de minha relatoria, que não conheceu
do
ante a inviabilidade de discussão das controvérsias pelo óbice da
habeas corpus,
supressão de instância.
Nas razões recursais, a defesa alega que o Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais examinou o mérito da nulidade arguida no
originário,
habeas corpus
afastando expressamente a ocorrência de nulidade e de constrangimento ilegal, de modo
a não incidir o óbice da supressão de instância.
Superado o óbice, sustenta a nulidade decorrente da manifestação extemporânea
do Ministério Público Estadual na fase do
do Código de Processo Penal – CPP.
art. 422
Documento eletrônico VDA53706623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:50:16
Código de Controle do Documento: bdffe6fc-ef56-4f8b-8fa5-925211509457

Alega que o órgão acusatório foi intimado em
para se manifestar em 5
24/4/2025
dias, cujo termo final ocorreu em
mas protocolou rol de testemunhas e
12/5/2025,
diligências apenas em
de forma intempestiva, impondo-se o reconhecimento
21/5/2025,
da preclusão temporal e o desentranhamento da peça.
Afirma a violação aos princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5o,
LIV, da Constituição da República) e do contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV, da
Constituição da República), bem como à paridade de armas, à legalidade estrita e à
segurança jurídica. Aduz a ocorrência de prejuízo
pela vantagem indevida
in re ipsa
conferida à acusação e pelo gravame à defesa na preparação da sessão do Tribunal do
Júri.
Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão monocrática e
determinar o conhecimento do recurso ordinário em
, com a concessão da
habeas corpus
ordem para declarar a nulidade da decisão que admitiu a petição ministerial intempestiva,
determinar seu desentranhamento e indeferir a oitiva das testemunhas e diligências
requeridas fora do prazo do
do CPP. Subsidiariamente, caso se entenda não
art. 422
apreciado o mérito pelo Tribunal de origem, pleiteia o retorno dos autos ao TJMG para
julgamento de mérito da impetração, com análise da ilegalidade apontada.
É o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se vê, o Tribunal de origem não apreciou expressamente a aventada
nulidade da manifestação extemporânea da acusação. Afirmou que não haveria
manifesta ilegalidade, ou risco concreto a liberdade de locomoção do recorrente, e que a
via adequada para análise de eventual irregularidade procedimental deveria ser
impugnada em correição parcial.
Verifica-se, ainda, que não houve a oposição de embargos de declaração pela
defesa junto ao Tribunal de origem para que fosse sanado eventual vício do julgado
.
Desse modo, assim como concluído na decisão agravada, resta afastada a
competência desta Corte Superior para a apreciação das questões apresentadas no
presente
e não abordadas pelo Tribunal de origem, sob pena de incorrer em indevida
writ
supressão de instância.
Nesse sentido (grifos nossos):

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE
INEXISTENTE. OMISSÃO DEVE SER QUESTIONADA VIA
Documento eletrônico VDA53706623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:50:16
Código de Controle do Documento: bdffe6fc-ef56-4f8b-8fa5-925211509457

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPRESSÃO. AINDA
QUE NULIDADE ABSOLUTA. DESÍGNIOS AUTONOMOS.
ABSORÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE NA VIA DO WRIT. AUSÊNCIA DE
ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o
agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
II - Ainda que a Defesa alegue que houve o
prequestionamento implícito, porquanto ventilou a
questão nas peças de defesa, todavia, ante a não
manifestação daquela Corte, caberia o manejo dos
embargos de declaração, aptos a prequestionar a matéria
.
III - Ausente manifestação do Tribunal sobre a
questão de fundo também ora vindicada, incabível a
análise de tal matéria, no presente habeas corpus,
porquanto está configurada a absoluta supressão de
instância quanto ao ponto debatido, ficando impedida
esta Corte de proceder à sua análise.
IV - A instância ordinária, diante do conjunto fático-
probatório dos autos, concluiu por provas suficientes à
condenação pelos 2 (dois) delitos, como sendo autônomos,
bem como a defesa não logrou demonstrar o contrário.
V - É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas
corpus (e do seu recurso) para a análise de teses de
insuficiência probatória, de negativa de autoria ou até mesmo
de desclassificação, em razão da necessidade de incursão
no acervo fático-probatório.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 823.044/DF, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
)
20/12/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
CRIMES
TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 121, § 2o, INCISO IV, E 146, §
1o, NA FORMA DO ARTIGO 29, TODOS DO CÓDIGO
PENAL. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA REFORMADA EM
SEGUNDO GRAU. NULIDADE. AÇÃO PENAL SUSPENSA
EM
RELAÇÃO
AO
PACIENTE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO DE
ART. 155
PROCESSO
PENAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PROVA
IRREPETÍVEL.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
2. Na hipótese, em relação à alegada nulidade da
pronúncia pelo fato de o processo estar suspenso em
relação ao paciente, verifica-se que o tema não foi debatido
pela Corte local, tendo em vista que não constou das razões
recursais do corréu, tampouco do Ministério Público e,
principalmente, das contrarrazões do paciente. Ademais, a
Documento eletrônico VDA53706623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:50:16
Código de Controle do Documento: bdffe6fc-ef56-4f8b-8fa5-925211509457

defesa sequer opôs embargos de declaração para sanar
eventual omissão da Corte local, motivo pelo qual esta
Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria,
sob pena de incorrer em dupla supressão de instância e
violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e
.
devido processo legal
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 911.040/PR, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
1/7/2024,
3/7/2024.

Em reforço, consigna-se que, "para se considerar o tema tratado pela instância a
quo, faz-se necessária a
sobre a temática suscitada, de
efetiva manifestação cognitiva
" (AgRg no
modo a cotejar a realidade dos autos com o entendimento jurídico indicado
HC n. 776.703/SP, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
6/3/2023,
14/3/2023)
Além disso, saliente-se que esta Corte Superior entende que
"o prequestionamento das teses jurídicas é requisito de admissibilidade, mesmo em
" (AgRg no RHC n. 168.001
matérias de ordem pública, para evitar supressão de instância
/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN
27/11/2024,
de
.
6/12/2024)
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53706623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:50:16
Código de Controle do Documento: bdffe6fc-ef56-4f8b-8fa5-925211509457

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 222.440 / MG
Número Registro: 2025/0326608-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0009011862020
00270130720208130625
10000252226881
10000252226881001
22268818520258130000 270130720208130625 9011862020
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELERSON FELIPE MUNIZ DE CAMPOS
ADVOGADOS
: GIOVANNI CARUSO TOLEDO - MG108371
THAINA DIANA RODRIGUES SOUSA - MG217825
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: JOAO VICTOR ZAMPIERI NOGUEIRA
CORRÉU
: LEANDRO FABIO MOREIRA
CORRÉU
: EMERSON DOS SANTOS VELLOSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELERSON FELIPE MUNIZ DE CAMPOS
ADVOGADOS : GIOVANNI CARUSO TOLEDO - MG108371
THAINA DIANA RODRIGUES SOUSA - MG217825
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA54083747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:49:23
Código de Controle do Documento: 87b238fc-7e85-48e9-ab62-25571b36dad7

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:49:23
Código de Controle do Documento: 87b238fc-7e85-48e9-ab62-25571b36dad7